Tribunal: TCU
Processo: 025.862/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2011 (no da TCE no sistema: 593/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1641/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Manoel João dos Santos Filho (falecido, Prefeito no período de 1/1/2009 a 31/12/2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Orobó (PE) por meio do Fundo Nacional de Assistência Social no exercício de 2011; Considerando o transcurso de prazo superior a dez anos entre o fato gerador do dano (29/12/2011) e a citação do espólio do responsável (28/10/2025); Considerando que, nos termos do inciso II do art. 6o da IN/TCU 98/2024, "fica dispensada a instauração da tomada de contas especial" quando "houver transcorrido prazo superior a dez anos entre a data provável de ocorrência do dano e a primeira notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa competente"; e Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e do Ministério Público (peças 73-76), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 6o, inciso II, e 19 da Instrução Normativa TCU 98/2024; e b) informar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e à administradora do espólio de Manoel João dos Santos Filho (XXX.173.504-XX). 1. Processo TC- Processo 025.862/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Manoel João dos Santos Filho (XXX.173.504-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Orobó (PE). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.